Tribunal: STF
Processo: HD 125
Classe: HD
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas data impetrado por Nilson Mathias Lehmen em face de ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consistente na inclusão do nome do impetrante em “lista de candidatos nas eleições 2020 que receberam auxílio emergencial”. 



    2. O impetrante narra que em 2020, ao constatar que seu pedido do benefício “auxílio emergencial” fora deferido pelo Ministério da Cidadania, requereu a imediata devolução, mediante pagamento de “Guia de Recebimento da União (GRU)”. Conforme fluxo informado pelo órgão competente, a devolução da primeira parcela bloquearia imediatamente as demais. Porém, novo depósito foi realizado, o que resultou na inclusão do seu nome em lista desabonadora editada pelo TCU. Afirma que, apesar de já creditadas as devoluções de ambas as parcelas e bloqueadas as demais, seu nome continuaria na lista publicada pela Corte de Contas. 



     



    3. Nesse contexto, pleiteia, nos presentes autos, “a retificação do assentamento público excluindo o nome do impetrante como beneficiário do referido programa assistencial, eis que resta evidenciada a falha do sistema em promover a exclusão deste do rol de beneficiários”



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). Deixo de requisitar as informações da autoridade impetrada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. O habeas data é instituto criado em 1988 em resposta ao regime até então vigente de malversação sobre a vida privada dos cidadãos, com o uso de informações pessoais para perseguição de adversários políticos. Nos termos do art. 5º, LXXII, esse remédio presta tanto para “(a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público”, como “(b) para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”. 



    7. A Lei nº 9.507/97, regulou o habeas data, incorporando ao procedimento muito do que a jurisprudência nacional já determinava sobre o instituto. Entre outros requisitos, a lei exige que (i) haja demonstração do prévio pedido administrativo e (ii) prova da recusa ou omissão da autoridade em promover o acesso às informações ou retificar os dados pertinentes. Confira-se:



    “Art. 4° Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer sua retificação.



    § 1° Feita a retificação em, no máximo, dez dias após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou da informação dará ciência ao interessado.



    § 2° Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado.



    (...)



    Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:



    I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;



    II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou



    III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.



    8. No presente caso, embora o requerente junte prova de haver requisitado a retificação da lista da qual seu nome constava de forma alegadamente equivocada, não comprovou ter havido qualquer recusa por parte da Corte de Contas, tampouco demonstrou a inércia da autoridade administrativa. Nessas circunstâncias, o pedido não pode ser conhecido.



    9. Ainda que se pudesse superar o referido óbice, a pretensão não prosperaria. Isso porque, conforme fatos narrados na própria petição inicial, as informações acerca das devoluções das parcelas do “benefício assistencial” já constavam do banco de dados do Ministério da Cidadania no tempo do ajuizamento do presente pedido, havendo então um descompasso entre aquelas informações e as publicadas pelo Tribunal de Contas da União. Ocorre que, em consulta ao endereço eletrônico indicado na inicial (https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-disponibiliza-lista-de-candidatos-as-eleicoes-de-2020-que-receberam-auxilio-emergencial.htm) não mais existe a lista da qual constaria, de forma supostamente irregular, o nome do ora requerente. Desse modo, houve perda superveniente do interesse de agir.



    10. Do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator